Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-91.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. SEGURADORA DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE AVC AGUDO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. PEDIDO NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MODALIDADE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA ANS E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO RECURSO DO RECLAMADO.
1. Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura para leito de UTI, cujo dispositivo manteve a decisão liminar que condenou na obrigação de fazer para a disponibilidade de leito e condenou ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Móvel recursal da reclamada é o afastamento da indenização por dano moral. Reclamante que pleiteia a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
3. Plano na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, do STJ). Sujeição às regras da ANS e Código Civil.
4. Escorreita a sentença que reconheceu o dever de fornecimento de leito de UTI e determinou a sua disponibilização, eis que há indicação médica em decorrência do quadro clínico (AVC agudo – derrame cerebral).
5. Plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608, do STJ.
6. Falha na prestação dos serviços configurada. Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
7. A circunstância possui grau relevante para atingir o campo dos danos morais devido à condição clínica.
8. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Reforma da sentença apenas para majorar o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora e desprovido o recurso do reclamado.
11. Condeno a Reclamada/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONINA RIBEIRO MACEDO - CPF: 078.435.931-87 (RECORRIDO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020